Tribunal: TJES
Processo: 5001473-33.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-33.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SAMPAIO FILHO e outros

APELADO: ESPOLIO DE DAVID ROLDI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.240 DO CC. PEDIDO FUNDAMENTADO NO ART. 1.238 DO CC.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“
Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
”.

(STJ - REsp: 1641446 PI 2016/0190366-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)
;

2.
A ação foi proposta com base no art. 1.238 do CC, que disciplina a usucapião extraordinária, a qual não exige destinação do imóvel à moradia, nem exclusividade patrimonial, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze anos;

2.
A sentença extinguiu o feito com base no art. 1.240 do CC, que trata da usucapião especial urbana, aplicando requisitos legais distintos daqueles invocados na inicial;

3.
Verificada a ocorrência de sentença extra petita, por julgamento com base em fundamento jurídico alheio à causa de pedir, impõe-se a anulação do decisum;

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Sampaio Filho e Digna Maria Galetti Sampaio contra a sentença de ID 13865487, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 13865489, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra o Espólio de David Roldi e o Espólio de Hida Vago Roldi, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que os autores não preencheram os requisitos exigidos pelo art. 1.240 do CC, que rege a usucapião especial urbana, uma vez que possuem outros imóveis ou ações de usucapião em trâmite.

Em suas razões (ID 13865490), os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a sentença incorreu em error in judicando, ao aplicar equivocadamente os requisitos da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), quando o pedido inicial foi expressamente fundamentado no art. 1.238 do CC, referente à usucapião extraordinária; b) a causa de pedir apresentada na petição inicial baseia-se na posse por mais de 15 anos, mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, conforme exige o art. 1.238 do CC; c) ao julgar o feito com base em fundamentos jurídicos diversos dos invocados na inicial, o juízo a quo extrapolou os limites da lide, incorrendo em sentença extra petita, o que impõe sua anulação

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que os autores não preencheram os requisitos exigidos pelo art. 1.240 do CC, que rege a usucapião especial urbana, uma vez que possuem outros imóveis ou ações de usucapião em trâmite.

Para tanto, sustentam, em síntese, que: a) a sentença incorreu em error in judicando, ao aplicar equivocadamente os requisitos da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), quando o pedido inicial foi expressamente fundamentado no art. 1.238 do CC, referente à usucapião extraordinária; b) a causa de pedir apresentada na petição inicial baseia-se na posse por mais de 15 anos, mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, conforme exige o art. 1.238 do CC; c) ao julgar o feito com base em fundamentos jurídicos diversos dos invocados na inicial, o juízo a quo extrapolou os limites da lide, incorrendo em sentença extra petita, o que impõe sua anulação

Como se constata, a ação foi proposta com base no art. 1.238 do CC, que disciplina a modalidade de usucapião extraordinária, cujo caput dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

É inequívoco que essa modalidade de usucapião dispensa a demonstração de justo título ou boa-fé, bem como não exige que o imóvel seja o único do possuidor, nem que sirva de moradia. Exige-se apenas o exercício da posse contínua, pacífica e com animus domini, pelo prazo legal de quinze anos.

Ocorre que a sentença proferida extinguiu o feito com base no art. 1.240 do CC, que trata da usucapião especial urbana, a qual, ao contrário da extraordinária, exige que a posse seja exercida por cinco anos sobre imóvel urbano de até 250m2, destinado à moradia própria ou familiar, e que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

A aplicação do art. 1.240 do CC ao caso concreto revela-se, portanto, incompatível com a pretensão deduzida na inicial, sendo evidente a ocorrência de julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 492 do CPC), o qual impõe ao juiz que decida a lide nos limites propostos pelas partes.

Nesse sentido, “
Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
”. (STJ - REsp: 1641446 PI 2016/0190366-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Trata-se, ainda, de hipótese que inviabilizou o regular desenvolvimento do processo, tendo em vista que a fase instrutória sequer se iniciou, frustrando a possibilidade de produção de provas a fim de verificar a presença dos requisitos legais da usucapião extraordinária.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual e do STJ, é firme no sentido de que a sentença proferida com base em fundamentos estranhos à causa de pedir deve ser anulada, permitindo-se o prosseguimento regular do feito.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. 1 . O Recorrido figura como réu na Medida Cautelar de Busca e Apreensão e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida. 2 . Em virtude do ônus probatório, cabia a Apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes. 3. Recurso conhecido e não provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002195-82.2019.8.08.0069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com citação dos requeridos, intimação dos confrontantes e dos entes públicos, na forma do art. 246 e seguintes do CPC, respeitando-se o rito próprio das ações de usucapião.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.